Tribunal: TJDFT
Processo: 0736518-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736518-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FERNANDO WENDEL FERREIRA ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa de Fernando Wendel Ferreira Almeida contra a decisão do MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu o pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (ID 50827528 - Pág. 6/7). Segundo consta do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, o recorrente, condenado a uma pena total de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática dos crimes de roubo, corrupção de menor receptação, furtos, ameaça e lesão corporal, cumpria pena em regime semiaberto, quando requereu a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (mov. 314 – SEEU), o que foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 50827528 - Pág. 6/7). Contra tal decisão a Defesa interpõe o presente recurso de agravo, requerendo o deferimento do pedido de concessão da saída antecipada combinado com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica (ID 50827528 - Pág. 2/4). Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 50827528 - Pág. 18/21). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 50827528 - Pág. 22). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Moisés Antônio de Freitas, oficiou pelo “não conhecimento do recurso pela perda do seu objeto” (ID 51112959). É o relatório. Em consulta aos autos de execução penal no 0033516-72.2015.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, verifica-se que, em 31/08/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal deferiu ao sentenciado a progressão ao regime aberto de cumprimento de pena (mov. 362.1 - SEEU). Desse modo, tendo sido satisfeita no Juízo de origem, não obstante sob fundamento diverso, a pretensão formulada no recurso (prisão domiciliar), evidencia-se a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o recurso. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente recurso, em face da perda superveniente do objeto, o que faço com fulcro no inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador